Tribunal: STF
Processo: AR 3084
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. DESCABIMENTO DE RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.